Tribunal: TJMT
Processo: 1006389-93.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006389-93.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LEONARDO DA SILVA RIGUI SILVEIRA - CPF: 004.927.490-27 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), MARIA CLEIDIONICE DANIEL PEREIRA DE ARAUJO - CPF: 041.730.621-09 (AGRAVANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL E CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS – MATÉRIA NÃO APRECIADA NA ORIGEM – INOVAÇÃO RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO – CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL – AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO COM A ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO” – IRRELEVÂNCIA – TEMA 1.132 DO STJ – MORA REGULARMENTE COMPROVADA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO
.

As alegações relativas à abusividade contratual e à capitalização diária de juros não comportam conhecimento quando ausente prévia apreciação pelo Juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância, porquanto o agravo de instrumento possui cognição restrita ao acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nos termos do Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, basta o encaminhamento da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensável a comprovação do efetivo recebimento pelo devedor.

A devolução do aviso de recebimento com a anotação “não procurado” não invalida a constituição em mora, por evidenciar que a correspondência foi regularmente enviada ao endereço contratual, incumbindo ao devedor diligenciar para sua retirada junto à unidade postal competente.

Mantém-se a decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão quando demonstrados os requisitos previstos no artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/69.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1006389-93.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: MARIA CLEIDIONICE DANIEL PEREIRA DE ARAUJO

AGRAVADO:

BANCO VOLKSWAGEN S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MARIA CLEIDIONICE DANIEL PEREIRA DE ARAUJO
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop-MT,
Dr. Cleber Luis Zeferino de Paula
, lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 1002855-96.2026.8.11.0015, ajuizada por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
, que
deferiu
a liminar de busca e apreensão do veículo objeto do contrato de alienação fiduciária nº 0000055835470, oriundo da proposta nº 13269604, consistente em um veículo VW NIVUS CL TSI, ano/modelo 2024, placa SPE9C21, sob o fundamento de estarem preenchidos os requisitos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, especialmente diante da comprovação da mora mediante notificação extrajudicial encaminhada ao endereço constante do contrato.

Em suas razões recursais, a agravante aponta inicialmente, a irregularidade da constituição em mora, sustentando que a notificação extrajudicial encaminhada pela instituição financeira não teria sido validamente entregue, porquanto o aviso de recebimento retornou com a anotação “não procurado”, circunstância que, segundo defende, inviabilizaria a comprovação da ciência inequívoca da devedora acerca da inadimplência contratual.

Argumenta que tal hipótese não se enquadraria na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.132, insistindo que a mera remessa da correspondência, desacompanhada de efetiva comprovação do recebimento, não seria suficiente para caracterizar a mora do devedor fiduciário.

Assevera que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça exigiria a demonstração de que a notificação atingiu sua finalidade, possibilitando ao devedor o exercício do contraditório e a purgação da mora, razão pela qual sustenta a nulidade da constituição em mora e, por consequência, a impossibilidade de processamento da ação de busca e apreensão (Id. 346228438).

Aduz, ainda, a existência de encargos abusivos no contrato entabulado entre as partes, especialmente no tocante à alegada capitalização diária de juros sem pactuação expressa, afirmando que tal circunstância seria apta a descaracterizar a mora contratual e, consequentemente, inviabilizar a medida de busca e apreensão deferida na origem.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso para revogar a liminar deferida na origem e extinguir a ação de busca e apreensão, diante da alegada ausência de constituição válida em mora e da suposta abusividade contratual (Id. 346228438).

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
por mim, na data de 16/02/2026, conforme decisão de Id. 346898358, bem como foi
deferida
a justiça gratuita nesta instância recursal.

A parte agravada apresentou contraminuta, arguindo, preliminarmente, a deserção recursal e a ausência de comprovação dos requisitos necessários à concessão da gratuidade da justiça, sustentando inexistirem documentos aptos a demonstrar a alegada hipossuficiência financeira da agravante.

Defende, ainda, a inadmissibilidade de parte das teses recursais por afronta ao princípio da dialeticidade e ocorrência de supressão de instância, ao argumento de que as alegações atinentes à abusividade contratual e capitalização diária de juros não foram objeto de apreciação pelo Juízo de origem.

No mérito, a instituição financeira agravada sustenta a regularidade da constituição em mora, afirmando que a notificação extrajudicial foi regularmente encaminhada ao endereço constante do contrato, sendo suficiente, para fins de constituição em mora, a comprovação do envio da correspondência, independentemente do efetivo recebimento, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.132 dos recursos repetitivos.

Aduz, ainda, que o retorno do AR com a anotação “não procurado” não invalida a constituição em mora, sobretudo diante do dever do devedor de manter endereço apto ao recebimento das comunicações contratuais.

Ao final, requer o desprovimento integral do recurso, com a manutenção da decisão agravada em todos os seus termos (Id. 353735874).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia recursal à verificação da regularidade da constituição em mora da agravante, para fins de manutenção da liminar deferida na ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, bem como à possibilidade de apreciação, nesta sede recursal, das alegações atinentes à suposta abusividade contratual decorrente da alegada capitalização diária de juros.

Preliminarmente,
rejeita-se
a impugnação ao benefício da gratuidade da justiça formulada em contraminuta, porquanto a parte agravada não trouxe aos autos qualquer elemento concreto apto a infirmar a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pela agravante, limitando-se a alegações genéricas desacompanhadas de prova mínima da alegada capacidade financeira.

Ademais, conforme já consignado na decisão liminar, os documentos colacionados nesta instância recursal revelam, em juízo de cognição sumária, situação econômica compatível com a concessão da benesse, inexistindo, até o presente momento, elementos suficientes para sua revogação (Id. 346898358).

Superada esta questão preliminar, no que concerne às insurgências relacionadas à alegada
abusividade contratual e à suposta capitalização diária de juros sem pactuação expressa
, o recurso
não comporta conhecimento
.

Isso porque se verifica que tais matérias não foram objeto de apreciação pelo Juízo de origem quando da prolação da decisão agravada, a qual se limitou a analisar o preenchimento dos requisitos previstos no Decreto-Lei nº 911/69 para concessão da liminar de busca e apreensão, notadamente a existência do contrato e a comprovação da mora da devedora fiduciária (Id. 222261186).

Com efeito, o agravo de instrumento possui natureza de recurso
secundum eventum litis
, encontrando-se sua devolutividade adstrita aos limites da decisão agravada, sendo vedado ao Tribunal examinar matérias não submetidas previamente ao crivo do magistrado singular, sob pena de indevida supressão de instância.

Desse modo, as alegações relativas à abusividade das cláusulas contratuais, inclusive quanto à capitalização de juros, demandam apreciação originária pelo Juízo de primeiro grau, com a devida instauração do contraditório e regular instrução processual, razão pela qual não podem ser conhecidas nesta estreita via recursal.

No mérito, contudo, no tocante à alegada nulidade da constituição em mora, o recurso
não
merece provimento.

Conforme se extrai dos autos, a notificação extrajudicial foi regularmente encaminhada ao endereço indicado pela própria agravante no instrumento contratual, qual seja: Rua Projetada 1, s/n, Quadra 02, Lote 35, Residencial Kaiabi, Sinop/MT, CEP 78554-444 (Ids. 222183244 e 222183258).

Além disso, o histórico do objeto postal demonstra que a correspondência permaneceu disponível para retirada junto à agência dos Correios, sobrevindo, posteriormente, a devolução com a anotação “objeto não entregue – prazo de retirada encerrado”, correspondente à informação “não procurado” constante do aviso de recebimento (Id. 222183258).

A devolução do aviso de recebimento com a anotação “não procurado” não afasta a validade da notificação, porquanto evidencia que a correspondência foi regularmente encaminhada ao endereço contratual, incumbindo ao devedor diligenciar para seu recebimento.

Nesse contexto, incide, na espécie, o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.132, segundo o qual:

“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”

Assim, demonstrado o encaminhamento da notificação ao endereço fornecido pela própria devedora no momento da contratação, reputa-se regularmente constituída a mora, nos termos do artigo 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO COM ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. VALIDADE. TEMA 1.132/STJ.
JUSTIÇA GRATUITA. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, deferiu liminar de apreensão de veículo, sob alegação do agravante de ausência de constituição válida em mora, pagamento posterior do débito e má-fé do credor, bem como pleito de concessão de justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a constituição em mora do devedor fiduciante quando a notificação extrajudicial é enviada ao endereço constante do contrato, mas devolvida com anotação “não procurado”; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão da justiça gratuita ao agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da justiça gratuita exige comprovação de insuficiência de recursos, sendo a declaração de hipossuficiência relativa e passível de verificação por elementos probatórios.

Os documentos apresentados demonstram a incapacidade financeira do agravante, evidenciada por saldos bancários negativos, despesas elevadas e responsabilidade pelo sustento familiar, autorizando o deferimento do benefício.

A constituição em mora, nos contratos de alienação fiduciária, constitui pressuposto para o ajuizamento da ação de busca e apreensão.

O envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato é suficiente para caracterizar a mora, sendo desnecessária a comprovação do efetivo recebimento.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo nº 1.132, fixou entendimento vinculante no sentido da suficiência da remessa da notificação ao endereço contratual.

A devolução da notificação com anotação “não procurado” não afasta a mora, pois incumbe ao devedor manter atualizado seu endereço e diligenciar pelo recebimento de correspondências.

A exigência de comprovação de recebimento da notificação contraria a interpretação consolidada pelo STJ e implicaria criação de requisito não previsto em lei.

Demonstrado o envio da notificação ao endereço contratual, considera-se regularmente constituída a mora, legitimando a ação de busca e apreensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A comprovação da mora em contratos de alienação fiduciária se satisfaz com o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, independentemente do efetivo recebimento.

A devolução da notificação com anotação “não procurado” não invalida a constituição em mora, imputando-se ao devedor o dever de diligenciar pelo recebimento de correspondências.

A concessão da justiça gratuita depende de prova suficiente da hipossuficiência financeira, admitindo-se sua demonstração por documentos idôneos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º; CPC, arts. 98 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.951.888/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 09.08.2023 (Tema 1.132); STJ, AgInt no AREsp nº 2.149.198/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 27.03.2023”
(N.U 1043084-80.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2026, Publicado no DJE 22/04/2026)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO COM ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. TEMA 1.132/STJ.
COMPROVAÇÃO SUFICIENTE DA MORA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão, consolidando a posse e a propriedade do bem objeto de contrato garantido por alienação fiduciária. O apelante sustenta a inexistência de constituição válida em mora, ao argumento de que a notificação extrajudicial retornou com a anotação “não procurado”, bem como requer, subsidiariamente, a concessão da gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a devolução da notificação extrajudicial com a anotação “não procurado” é suficiente para caracterizar a constituição em mora do devedor fiduciante; e (ii) saber se estão presentes os pressupostos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

III. Razões de decidir

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.132, fixou entendimento de que, nos contratos garantidos por alienação fiduciária, a comprovação da mora se perfectibiliza com o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensada a prova do efetivo recebimento pelo devedor ou por terceiros.

A devolução da correspondência com a anotação “não procurado” não afasta a validade da constituição em mora, quando demonstrado que a notificação foi encaminhada ao endereço contratualmente indicado, circunstância que revela cumprimento do requisito previsto no art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969.

A boa-fé objetiva impõe ao devedor o dever de manter atualizado o endereço fornecido na relação contratual, não podendo se beneficiar da própria inércia ou desídia para afastar a eficácia da notificação regularmente expedida.

Quanto ao pedido de gratuidade da justiça, a presunção de veracidade da alegação de insuficiência econômica formulada por pessoa natural possui natureza relativa e pode ser afastada diante de elementos que evidenciem capacidade financeira, conforme autoriza o art. 99, §§2º e 3º, do CPC.

No caso concreto, a condição profissional declarada pelo apelante como pecuarista, aliada ao elevado valor do contrato firmado — aproximadamente R$ 840.000,00 — e à ausência de documentação idônea demonstrando efetiva hipossuficiência, afastam a presunção legal e justificam o indeferimento do benefício.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Nos contratos garantidos por alienação fiduciária, a constituição em mora do devedor se comprova com o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensada a prova de seu recebimento, inclusive quando a correspondência retorna com a anotação ‘não procurado’. 2. A presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural para fins de gratuidade da justiça é relativa e pode ser afastada quando elementos constantes dos autos evidenciam capacidade financeira para suportar as despesas processuais.”
(N.U 1001443-77.2023.8.11.0099, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2026, Publicado no DJE 13/03/2026)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – COMPROVAÇÃO DA MORA –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO – DEVOLUÇÃO COM A INFORMAÇÃO "NÃO PROCURADO" – SUFICIÊNCIA PARA A CONSTITUIÇÃO EM MORA – APLICAÇÃO DO TEMA 1.132 DO STJ
– SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do Decreto-Lei nº 911/69, a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento (mora ex re), sendo a notificação extrajudicial condição de procedibilidade para a comprovação da mora e ajuizamento da ação de busca e apreensão.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.132, firmou a tese de que: “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.

O retorno do aviso de recebimento (AR) com a informação “NÃO PROCURADO” não descaracteriza a mora, desde que comprovado o envio da notificação para o endereço declinado pelo devedor no contrato. Cabe ao devedor a obrigação de manter seus dados atualizados e diligenciar o recebimento de suas correspondências (boa-fé objetiva).

Preenchidos os requisitos legais, impõe-se a cassação da sentença extintiva para determinar o regular processamento do feito na origem.

Apelação conhecida e provida.”
(N.U 1010278-77.2025.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2026, Publicado no DJE 24/02/2026)

Importante ressaltar, por oportuno, que à agravante não demonstrou qualquer irregularidade no endereço utilizado pela instituição financeira, tampouco comprovou alteração cadastral ou circunstância apta a infirmar a higidez da notificação extrajudicial encaminhada.

Dessa forma, ausente ilegalidade ou teratologia na decisão agravada, impõe-se sua manutenção integral.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso no tocante às alegações de abusividade contratual e capitalização diária de juros, por configurarem indevida inovação recursal e supressão de instância, e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026